Tribunal: TJDFT
Processo: 0738867-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738867-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEBER REZENDE LACERDA, FERREIRA FORNAZIER LTDA. APELADO: FERREIRA FORNAZIER LTDA., KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A, KLEBER REZENDE LACERDA DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto à petição da apelante, SILFOR ENGENHARIA LTDA. (ID 71682055), uma vez que a sentença proferida no Processo n. 0709119-50.2025.8.07.0016 (5o Juizado Especial Cível de Brasília) consigna expressamente que o seu pedido é distinto do pleito objeto da presente ação, além de que extinguiu aquela ação sem resolução de mérito (ID 71682056), não havendo qualquer prejudicialidade ao julgamento dos apelos. Mantenho o feito pautado para o julgamento designado – 8a Sessão Ordinária Presencial - 4TCV (14/05/2025) (ID 70647890). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator